Tribunal: TJSP
Processo: 2030222-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ção de portal para tal finalidade. Prazo fixado pelo juiz para a diligência da fazenda, sem previsão legal. Contagem simples. Inteligência do art. 183, § 3o, do CPC. Decisão ratificada. Agravo improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2030222-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Desapropriação

Relator(a):

Coimbra Schmidt

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
AGRAVO. Pretensão à reforma da decisão que negou seguimento a agravo de instrumento. Transcurso em branco do prazo assinado para indexação das peças de instrução do recurso. Suficiência da intimação por diário oficial à ciência da fazenda municipal, enquanto pendente a implementação de portal para tal finalidade. Prazo fixado pelo juiz para a diligência da fazenda, sem previsão legal. Contagem

Ementa:
AGRAVO. Pretensão à reforma da decisão que negou seguimento a agravo de instrumento. Transcurso em branco do prazo assinado para indexação das peças de instrução do recurso. Suficiência da intimação por diário oficial à ciência da fazenda municipal, enquanto pendente a implementação de portal para tal finalidade. Prazo fixado pelo juiz para a diligência da fazenda, sem previsão legal. Contagem simples. Inteligência do art. 183, § 3o, do CPC. Decisão ratificada. Agravo improvido.